Tribunal: TCU
Processo: 008.278/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2925/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.278/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Ortiz Hoher (XXX.677.799-XX); Alexandre Alves Braga (XXX.527.450-XX); Aline Maurilia da Silva Rodrigues (XXX.158.400-XX); Andreia Bariviera (XXX.614.330-XX); Andressa Prass (XXX.552.610-XX); Clarissa Pedreira Fazenda (XXX.659.270-XX); Claudia Daniele Pinto Rodrigues (XXX.518.230-XX); Cleferson Nogueira da Conceicao (XXX.093.760-XX); Cristiane Wood Pentiado (XXX.259.420-XX); Daniel Nardi Stofel (XXX.199.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.